Tribunal: TJES
Processo: 5001440-73.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-73.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e o Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, no contexto de ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória de pessoa com dependência química.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir a quem compete processar e julgar demandas que visam à internação compulsória de dependentes químicos, especialmente diante da complexidade do tema e da tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ratificada pelo Tribunal Pleno do TJES, estabelece que compete exclusivamente às Varas da Fazenda Pública julgar ações de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de ampla instrução probatória.
4.
O rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por sua informalidade e limitação instrutória, mostra-se incompatível com a profundidade fática e jurídica exigida em ações dessa natureza, que envolvem direitos fundamentais como dignidade da pessoa humana, liberdade e devido processo legal.
5.
A decisão proferida em sede de IRDR possui efeito vinculante (CPC, arts. 927, III e 985), sendo obrigatória sua observância pelos demais órgãos judiciais, especialmente em razão do não conhecimento do Recurso Especial interposto no caso (REsp nº 2050583/ES).
6.
A concessão de efeito suspensivo parcial pelo então Vice-Presidente do TJES ao recurso especial interposto no IRDR não afastou a aplicação da tese firmada, sobretudo quando não há nos autos qualquer menção à escolha do Juizado Especial como foro competente, tampouco atribuição do valor da causa compatível com o rito especial.
7.
A jurisprudência do TJES confirma reiteradamente a competência das Varas da Fazenda Pública em casos semelhantes, reforçando a necessidade de observância da tese fixada no IRDR.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Tese de julgamento:
9.
Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos, em razão da complexidade da matéria e da incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
10.
A tese firmada em IRDR, nos termos dos arts. 927, III e 985 do CPC, possui efeito vinculante e deve ser observada mesmo diante da concessão de efeito suspensivo parcial em recurso especial.
11.
A ausência de indicação expressa na inicial quanto à escolha do Juizado Especial e a inexistência de valor de causa compatível com o rito especial afastam a incidência da competência do Juizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, ambos da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Primeiramente, verifico que o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento de embargos de declaração no incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, compreendeu pela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas que tangenciem a internação involuntária, voluntária e de dependentes químicos, sendo absoluta a competência das Varas da Fazenda Pública, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno. 2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.
3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.
4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor. 5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator designado JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

O douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, ao receber o Recurso Especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Nesta hipótese, percebe-se que o órgão ministerial requerente não direcionou a exordial ao Juizado Especial da Fazenda Pública (fls. 03-05-verso), tampouco mencionou essa competência, circunstância que deve ser privilegiada por esta instância em fiel cumprimento da decisão do Desembargador Vice-Presidente

Considero que a limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19 às internações involuntárias não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09).

A internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, por conseguinte, não há que se falar que o valor da causa é de R$ 33.432,00 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais), em que pese a importância disposta no edital de credenciamento nº 06/2018 da Secretaria Estadual de Saúde.

Nessa linha de posicionamento, oportuno colacionar as considerações da Procuradoria de Justiça, que no parecer de lavra da Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel, opinou que:

[...] permanece válida e obrigatória a aplicação do entendimento de que compete às varas da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ações que versem sobre internações compulsórias, independentemente do valor atribuído à causa.

[...]

à luz da tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, da jurisprudência pacificada do TJES e do entendimento consolidado de que a matéria exige juízo com estrutura para lidar com a complexidade do tema, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. [...] (redação original, fls. 03-04 do evento 15168083)

Por fim, saliento que este egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de conflitos de competência semelhantes, decidiu o que segue:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SERRA. NÃO CONHECIMENTO DO RESP 2050583/ES. MANTIDA A TESE DO IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Hipótese em que se discute a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.
2. Diante do não conhecimento do Recurso Especial n. 205083/ES pelo Col. STJ prevalece a tese definida pelo Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000, que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Fazenda Pública, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra. (TJES; Classe: Conflito de Competência nº 5003508-30.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO PELO E. TJES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO). 1. Nos termos da tese fixada pelo Órgão Plenário do e. TJES quando do julgamento do IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, compete “às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
2. Necessidade de observância obrigatória da tese fixada pelo Tribunal Pleno (arts. 927, III e 985 do CPC), já que o Recurso Especial (REsp) interposto no IRDR não foi conhecido no STJ.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da Fazenda Pública). (TJES; Classe: Conflito de Competência nº 5010123-70.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 26/07/2024)

Pelo exposto, com arrimo no art. 927, inciso III, do CPC,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 0014439-57.2018.8.08.0011 o douto juízo suscitado da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.